Tribunal: STF
Processo: ARE 1587268
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório 
1. Agravo nos autos principais interposto contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná:
“Trata-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial para: 
- determinar ao INSS que oportunize o recolhimento das contribuições indenizadas do período rural de 01/10/2013 a 03/01/2020, assinando prazo razoável para tanto, não inferior a 30 (trinta) dias; 
- determinar ao INSS que, efetuado o recolhimento tempestivo dos valores, averbe o período rural de 01/10/2013 a 03/001/2020, para os fins legalmente cabíveis; 
- comprovado o recolhimento, determinar ao INSS que implante, em favor da parte autora, a aposentadoria a que tem direto (NB 204.901.254-8) conforme reconhecido na fundamentação na sistemática de cálculo mais benéfica; 
- condenar o INSS a pagar as parcelas vencidas e não pagas, decorrentes do direito aqui reconhecido, desde a DER, devidamente acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação. 
O INSS recorre e pretende a reforma da decisão, ao argumento de que o Juízo de origem proferiu sentença condicional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sucessivamente requer, caso seja mantida a sentença, que os efeitos financeiros sejam fixados a partir do pagamento da indenização 19.1.
Com as contrarrazões, vieram os autos conclusos para julgamento.
Delimitado o objeto do recurso, passa-se à fundamentação. 
A sentença deve ser mantida por seus fundamentos, a teor do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/01. 
Afasto o pedido de nulidade da sentença calcado na vedação de comando condicional, por ausência de prejuízo à parte, nos termos do art. 13, §1º, da Lei 9.099/95, uma vez que, já tendo havido solução jurisdicional quanto ao tempo de serviço a ser reconhecido, os efeitos de sua eventual indenização são vinculantes e obrigarão, caso todo o resto seja mantido como tal, o INSS a conceder a aposentadoria à parte autora, independentemente de decisão judicial. 
Nestas condições, deve ser negado provimento ao recurso.
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, artigo 55), excluída sua incidência sobre as parcelas vencidas posteriormente à prolação da sentença (STJ, Súmula 111) ou, não havendo condenação, sobre o valor da causa.
Consideram-se prequestionados especificamente os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição levantados em tais peças processuais” (fl. 1, e-doc. 24).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para esclarecer que “o posicionamento desta Turma Recursal é no sentido de que a EC 103/2019 não impede a indenização pretendida e a sua consideração como tempo de contribuição porque já era direito incorporado ao patrimônio do segurado” (fl. 1, e-doc. 27).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Turma Recursal contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e os arts. 3º e 17 da Emenda Constitucional n. 103/2019.

O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).

No agravo, o agravante argumenta que “não visa o Instituto reexame de provas, nem de fatos, mas sim a solução de questão constitucional controvertida no processo, consistente em saber se é possível computar para fins de preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria estipulados pelos artigos 3º e 17 da Emenda Constitucional n. 103/19, o tempo de serviço não indenizado até a data da publicação da Emenda, 13/11/2019 (ausência de contribuições essa decorrente justamente do fato de a indenização ter sido promovida após a publicação da EC 103)” (fl. 4, e-doc. 39).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

3. O presente recurso extraordinário com agravo não pode ser conhecido.

4. O recurso extraordinário interposto, em 24.6.2024 (e-doc. 28), simultaneamente à instauração do pedido de uniformização de lei federal (e-doc. 33), demonstra não ocorrido o exaurimento das vias ordinárias.
Na espécie, o pedido de incidente de uniformização e o recurso extraordinário versam sobre a mesma matéria infraconstitucional apreciada pelo acórdão recorrido: natureza do direito à contagem do tempo de contribuição e fixação do termo inicial do benefício em razão da necessidade de indenização de contribuições. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula n. 281). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.178.953-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. Súmula n° 281/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. Hipótese em que, estando pendente de julgamento incidente de julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência, inexiste decisão de única ou última instância a ensejar a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula n° 281/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.407.169-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que somente depois do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência esgota-se a instância para interposição de recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, pendente julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência, inexiste decisão de única ou última instância a ensejar a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula 281/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.553.099-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.7.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se. 

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora